Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-12.2018.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Recurso em sentido estrito. tentativa de feminicídio qualificado. despronúncia, legítima defesa, desclassificação e exclusão das qualificadoras. parcial conhecimento e, na parte conhecida, desprovido
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que imputou ao recorrente a prática de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) analisar a presença de indícios suficientes para a pronúncia;
(ii) verificar a comprovação da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime;
(iv) examinar o pedido de exclusão das qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. O pleito de desclassificação foi rejeitado por ausência de fundamentação específica e por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A materialidade do crime e os indícios de autoria foram confirmados por elementos probatórios consistentes, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio in dubio pro societate.
5. Não há comprovação inequívoca dos pressupostos da legítima defesa, sendo inviável seu reconhecimento sumário nesta fase processual.
6. As qualificadoras de feminicídio e asfixia não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise, conforme jurisprudência consolidada e entendimento das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
(i) O pleito de desclassificação do crime não foi conhecido por ausência de fundamentação específica e por violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, aplicando-se o princípio in dubio pro societate;
(iii) A legítima defesa só pode ser reconhecida em caso de demonstração inequívoca de seus pressupostos; (iv) A exclusão de qualificadoras e demais questões controvertidas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo se manifestamente infundadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CPP, arts. 3o, 413, 414, 415 e 932, III; e CP, arts. 14, II, 25 e 121, § 2o, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1641535/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/02/2022; e TJMT, N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, j. 07/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001322-12.2018.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALDO BARBOSA LIMA (RECORRENTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA SILVA LUZIA - CPF: 942.385.371-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. tentativa de feminicídio qualificado. despronúncia,
l
egítima defesa, desclassificação e exclusão das qualificadoras. parcial

conhecimento e
,
na

parte
conhecida, desprovido

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que imputou ao recorrente a prática de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) analisar a presença de indícios suficientes para a pronúncia;

(
ii
) verificar a comprovação da excludente de ilicitude da legítima defesa;

(
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime;

(
iv
) examinar o pedido de exclusão das qualificadoras.

III. Razões de decidir

3. O pleito de desclassificação foi rejeitado por ausência de fundamentação específica e por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A materialidade do crime e os indícios de autoria foram confirmados por elementos probatórios consistentes, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio
in dubio
pro
societate
.

5. Não há comprovação inequívoca dos pressupostos da legítima defesa, sendo inviável seu reconhecimento sumário nesta fase processual.

6. As qualificadoras de feminicídio e asfixia não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise, conforme jurisprudência consolidada e entendimento das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

(i) O pleito de desclassificação do crime não foi conhecido por ausência de fundamentação específica e por violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(
ii
) A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, aplicando-se o princípio
in dubio
pro
societate
;

(
iii
) A legítima defesa só pode ser reconhecida em caso de demonstração inequívoca de seus pressupostos;

(
iv
) A exclusão de qualificadoras e demais questões controvertidas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo se manifestamente infundadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CPP,
arts
. 3o, 413, 414, 415 e 932, III;
e
CP,
arts
. 14, II, 25 e 121, § 2o, III e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1641535/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/02/2022;
e
TJMT, N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, j. 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Aldo Barbosa Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001322-12.2018.8.11.0109, código 76674
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
fe
mi
ni
cídio qualificado (art. 121, § 2o, I
II
e V
I
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O recorrente
,
nas razões que se encontram no ID
2
47373660
, postula
: (i)

a
sua
desp
ronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ine
xis
tir
indícios suficientes de sua participaç
ão
no evento criminoso
; (
ii
)
o reconhecimento da excludente de ilicitude em razão da legítima defesa; (
iii
) a desclassificação do crime
;

e, (
iv
)
a exclusão das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões recursais encontradiças no ID
2
4737667
, o
Ministério Público
colima o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
247373664
,
o
magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
50480687
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Não conhecimento parcial deste recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme consta no relatório, a defesa técnica postula a reanálise d
as
provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a desclassificação
do crim
e pelo
qual

recorrente
foi pronunciado
. No entanto, não expõe, como era de sua obrigação, as razões pelas qu
ais a decisão impugnada deveria ser modificada
, tampouco refuta, de maneira específica e fundamentada, os pontos decididos, situação, essa, que viola o princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento e julgamento deste recurso em relação ao pleito desclassificatório.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Negritamos

Sendo assim, o princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3o do Código de Processo Penal, impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, impugnando concreta e especificamente todos os fundamentos nela lançados para viabilizar sua pretensão.

No caso em análise, todavia, o recurso defensivo, em relação ao pleito desclassificatório, padece dos seguintes vícios: (i) não tem fundamentação específica; (
ii
) está desgarrado de qualquer enfrentamento objetivo às provas produzidas no
processo e aos argumentos trazidos no decreto de pronúncia; e (
iii
) não demonstra a existência de erro
in procedendo
ou
in
judicando
.

Como se sabe, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, de modo que a não demonstração clara do ponto impugnado e da pretensão recursal impede a análise pelo órgão julgador.

Por conseguinte, constituindo dever do magistrado fundamentar todas as decisões que proferir, a fim de permitir o exercício da ampla defesa (art. 93, IX, da Constituição Federal), o mesmo deve ser exigido da parte irresignada com a prestação jurisdicional, sob pena de se admitir uma espécie de reexame automático da sentença de pronúncia, bastando que algum dos sujeitos da ação penal se insurja à instância superior para, mais uma vez, analisar as mesmas teses já examinadas e decididas na primeira instância.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o presente recurso não deve ser conhecido no ponto referente ao pleito desclassificatório, tendo em vista que o recorrente não impugnou de forma clara e objetiva os argumentos contidos na sentença de pronúncia
.

A propósito, acerca do tema, veja-se a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489, § 1.o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ENUNCIADO N. 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
30/05/2018)" (
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
01/08/2018). [...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1641535 RJ 2020/0000914-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2060531 SC 2022/0029994-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022)

Destacamos

E, seguindo a linha intelectiva da citada corte superior, no que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 2. REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE ANALISADA, PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresenta qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o exercício do contraditório
pela parte adversa e a apreciação da insurgência por esta instância recursal
.

2. Por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, a pena de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor em via pública deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do CTB.

2.1. Na hipótese, fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal (6 meses para cada delito), de

rigor a redução das penas acessórias também para seu mínimo legal (2 meses para cada delito), como forma de manter a relação de proporcionalidade entre elas, o que resulta na proibição para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses.

(N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CRIMES DOS ARTIGOS 241-A E 241-B AMBOS DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– DOIS PEDIDOS FORMULADOS GENERICAMENTE – INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E SUBMISSÃO DA INSURGÊNCIA A ESTE JUÍZO AD QUEM – UMA DAS TESES NÃO APRESENTADA AO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – TESE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA EX OFFICIO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA ILEGALIDADE DO ACESSO E DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO RÉU COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA CONSIGNADA NO RESPECTIVO TERMO DE CONSENTIMENTO JUNTADO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PELA FORMA DE ARMAZENAMENTO DO CELULAR E MODO DE EXTRAÇÃO DOS DADOS – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PROVAS APTAS E SUFICIENTES NOS AUTOS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – MÉRITO – 3. RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DESTRUIÇÃO DO BEM – FORMATAÇÃO DO APARELHO COM A EXCLUSÃO DO CONTEÚDO ILÍCITO PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO AO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1.
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo ad quem
. Tampouco deve
ser conhecido o pedido que não foi submetido ao Juízo de origem, encontrando-se a matéria preclusa.
Ex

officio
, também não deve ser conhecido o pleito de gratuidade da justiça, uma vez que a pretensão carece de interesse recursal por já ter sio concedida a suspensão do pagamento das custas processuais pelo Juízo de origem.

2. Não há falar em nulidade processual pelo acesso e extração dos dados do aparelho celular do réu quando há autorização expressa do agente, sendo lavrado o respectivo termo de consentimento com o ato, além de ratificado em Juízo por testemunhas o assentimento do acusado. Tendo em vista que as provas extraídas do celular do apelante são lícitas e estão em sintonia com a prova oral colhida durante a persecução penal, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

3. É cabível a restituição do aparelho celular apreendido, uma vez que não é necessária
a
sua destruição, bastando que seja formatado a fim de excluir o conteúdo ilícito encontrado.

(N.U 1003335-05.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – LIBERDADE PROVISÓRIA DOS RECORRIDOS CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO REPROCHADA
– ACOLHIMENTO – 2. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – ANÁLISE DA TESE MERITÓRIA PREJUDICADA.

1.
Não se conhece do recurso que não combate adequadamente os argumentos apresentados na decisão recorrida, porquanto é impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais
.

2. Preliminar acolhida. Recurso em sentido estrito não conhecido, prejudicando a análise da tese meritória do recorrente.

(N.U 1003083-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIA INADEQUADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de qualquer recurso, deve observar o princípio da dialeticidade, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

In
casu
o recurso em sentido estrito está confuso, com pedidos em que não se observa conexão nenhuma e trazem no corpo das razões recursais argumentos dissociados ao pedido final, violando ao princípio da dialeticidade, impedindo a sua apreciação.

(TJ-MT - RSE: 10117324120228110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, data de julgamento: 23.05.2023, Segunda Câmara Criminal e data de publicação: 26.05.2023)
Destacamos

Diante do exposto, não conheço do pedido de desclassificação

do
crime
pelo
Aldo Barbosa Lima
foi pronunciado
.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID
2
47373184, p. 1-2,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 28 de maio de 2018, por volta das 02h30min, na Estrada Boiadeira, próximo da Cachoeirinha, localizada na zona rural de Marcelândia,
ALDO BARBOSA LIMA
, se valendo de meio cruel e em razão de condição do sexo feminino, tentou matar Márcia Cristina Silva Luzia, sua convivente, não logrando êxito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme as investigações, foi apurado que,
ALDO BARBOSA LIMA
, vulgo, ‘Índio’, agrediu Márcia Cristina Silva Luzia com socos e mordidas. Após as agressões
ALDO
, atentou contra a vida de Márcia com uma faca, a qual usou para desferir golpes à altura do peito, ao que Márcia conseguiu segurar a lâmina, ato que causou ferimentos em sua mão.
ALDO
prosseguiu com tentativa, enforcando Márcia e dizendo que iria matá-la e que mataria também suas filhas. Que Márcia conseguiu se desvencilhar do denunciado e evadir-se do local.

Que após acionada a Polícia Civil, o Investigador de Polícia Civil
Alex Feitosa de Albuquerque
, surpreendeu o acusado próximo à Borracharia do
Badeco
, tentando empreender fuga do local.

[...]

Destaques

no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como
é sabido
, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou,
ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
do crime de
tentativa de
fe
mi
ni
cídio qualificado narrado na exordial restou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
247373184
, p.
25-26
);
e
prontuário de atendimento
da vítima

(ID
247373184, p. 18-20
);
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução
preliminar em
juízo.

No que diz respeito a autoria delitiva, há suficientes indícios que Aldo Barbosa Lima praticou a tentativa de crime doloso contra a vida de Márcia Cristina Silva Luzia, consoante está narrado na peça acusatória.

Com efeito, a
vítima, Márcia Cristina,
relatou à autoridade policial que
foi agredida pelo
marido
, Aldo Barbosa Lima
, com socos e mordidas
, cujo indivíduo tentou, também,
feri-la
com uma faca de cozinha na altura do peito. Durante a tentativa, Márcia
Cristina
segurou a faca, mas acabou ferindo a mão esquerda no dedo médio.
A
firmou

que Aldo tentou enforcá-la e a ameaçou de morte, incluindo suas filhas
, esclarecendo, ademais, que
as agressões ocorreram próximo à Cachoeirinha e, apesar das circunstâncias, conseguiu fugir. Por fim,
a ofendida
apresentava diversos hematomas pelo corpo, abrangendo braços, pescoço, mãos e orelha.

Em juízo, Márcia Cristina narrou que
, após uma discussão e reconciliação com Aldo, saíram juntos, mas, durante o trajeto, ele a levou para a região da Cachoeirinha, onde a ameaçou de morte com uma faca. Durante a luta, Aldo tentou esfaqueá-la no peito, mas
ela
conseguiu segurar a faca, sofrendo apenas um corte no dedo.
A
vítima
pediu
que
a
deixasse viver,
e ele
desistiu, permitindo que fugisse.
A
ofendida asseverou,
outrossim,
que
Aldo também ameaçou matar as filhas de
la
e tentou enforcá-la, mas ela conseguiu se livrar. Relatou
,

ainda
,

que Aldo estava muito bêbado e que não tinha condições de persegui-la. Após o ocorrido, ela fugiu, entrou em contato com suas filhas, e Aldo foi preso no dia seguinte após ser avistado em um bar.

A testemunha Alex Feitosa de Albuquerque, investigador de polícia, relatou a autoridade policial que foi acionado por Márcia Cristina, que relatou ter sido agredida por seu amásio, Aldo Barbosa Lima, na madrugada de 28 de maio de 2018. Em juízo,
Alex
relatou dois episódios distintos envolvendo Aldo e a vítima, Márcia Cristina.

No primeiro caso, Márcia Cristina registrou
a
ocorrência por agressões cometidas por Aldo e familiares. Ela apresentava arranhões, rosto inchado e machucado, e afirmou que as agressões ocorreram após uma discussão em um bar. A testemunha prendeu Aldo em flagrante no dia seguinte, com base em características fornecidas por terceiros.

No segundo caso,
o agente policial
relatou que Aldo, após sair do presídio, voltou a agredir Márcia.
N
ão presenciou as agressões, mas foi responsável por capturá-lo. Afirma que a vítima relatou as agressões a outro policial, e apresentava lesões por pancadas. Por fim, destacou que as ocorrências demonstram reincidência nas agressões por parte do
recorre
nte
.

Por sua vez, o
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa,
afirmou que não agrediu a vítima, alegando que quem estava com a faca era Márcia Cristina. Relatou ter pedido separação, mas ela não aceitou e avançou contra ele com a faca, o que o levou a se defender tomando a arma. Declarou que conviviam
havia
nove meses e que nunca a agrediu, embora seja a segunda vez que Márcia Cristina teria tentado agred
i
-lo. Por fim, informou que ambos estavam embriagados no momento dos fatos.

Em juízo,
Aldo
afirmou que a vítima, Márcia Cristina, o perseguiu com uma faca após uma discussão e que, ao desarmá-la, ela se cortou acidentalmente na mão. Negou agressões, mordidas ou tentativa de esfaqueamento e disse que o incidente ocorreu próximo à igreja do Redondo, sem testemunhas.
E r
elatou

que jogou a faca no mato e saiu, enquanto Márcia
Cristina
retornou para casa.

Desse modo, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que existem materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a embasar a sentença que pronunciou o recorrente, não havendo, por conseguinte, como acolher o pleito defensivo visando
a sua
despron
ú
ncia
,
na medida em que, diante do que foi produzido, não se descarta, de plano, a autoria imputada à sua pessoa.

Logo, considerando a existência de indícios de que o recorrente possa ter participação no crime de
fem
i
ni
cídio
tentado
qualificado narrado na denúncia, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto de provas produzidas, o que
somente
pode ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, eis que é o juízo competente para apreciar a matéria.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP). (
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021)

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, quando as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

No que diz respeito ao
reconhecimento da presença de excludente de ilicitude da legítima defesa, o apelante argumenta que “
ele tinha apenas a intenção de se defender e, sobretudo, não tinha como vontade o resultado que acabou tendo
”
.

E
ntretanto,
essa
tese
, igualmente,
não merece acolhimento.

Com efeito, extrai-se da versão apresentada pelo recorrente, que a vítima tentou agredi-lo com golpes de faca e, em ra
zão disso, teria cortado o dedo
daquela
.
Contudo, a
alegada ocorrência de tal at
o não justifica, por si só, o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que para o acolhimento dessa tese, é necessário que esteja comprovada: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto,
nestes autos,
não existem provas seguras e incontroversas, de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

A
vítima Márcia Cristina
,
quando
foi
ouvida em juízo,
afirmou que
a
pós uma discussão seguida de reconciliação com o recorrente, o casal saiu junto, mas, durante o trajeto, ele a conduziu até a região da Cachoeirinha, onde a ameaçou de morte com uma faca. Durante o confronto, Aldo tentou esfaqueá-la no peito, mas Márcia conseguiu segurar a lâmina, resultando em um corte em seu dedo. Em meio à situação, ela implorou pela própria vida,
fazendo
com que Aldo desistisse e permitisse que ela fugisse. Além disso, Aldo ameaçou matar as filhas
d
e
la
tentou enforcá-la,
mas conseguiu
se desvencilhar.

Por sua vez, Aldo relatou que Márcia Cristina o perseguiu com uma faca após uma discussão e que, ao conseguir desarmá-la, ela teria se ferido acidentalmente na mão. Negou ter cometido agressões, mordidas ou tentativas de esfaqueamento e afirmou que o episódio ocorreu nas proximidades da igreja do Redondo, sem a presença de testemunhas. Disse que descartou a faca no mato e foi embora, enquanto Márcia
Cristina
retornou para sua residência.

O
prontuário de atendimento médico, bem como o mapa topográfico constantes no ID 247373184 (p. 18-20), revelam que a médica que atendeu Márcia Cristina, constatou “
corte por arma branca
‘
faca
’
” no terceiro quirodáctilo, além de “
edema local
” nas regiões
supra hioidiana
e
carotidiana
, diagnosticando “
violência doméstica
”. Tais informações fornecem elementos que, aliados à versão apresentada pela vítima, apontam indícios suficientes de materialidade do crime.
Assim, a
inda que não se possa afirmar, nesta fase processual, a veracidade absoluta dos fatos, os indícios apresentados constituem elementos relevantes para que o feito seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude da legitima defesa não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual
, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões, bem como que
o corte no dedo de Márcia Cristina teria
decorrido de atos defensivos, a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que
não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000575-60.2011.8.11.0092 EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS RECORRENTES PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. FATOS QUE DEVEM SER AVERIGUADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM INSTRUÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente
. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria,
as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes. 04. Na espécie, as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa) do §2o do artigo 121 do Código Penal devem ser preservadas, haja vista que foram produzidas provas suficientes para sustentar a narrativa acusatória de que os recorrentes, em decorrência de uma discussão banal, agrediram a vítima reiteradamente e em maior número de agentes. 05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
(TJMT - N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17.9.2024,
Publicado
no DJE 23.9.2024).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de tentativa de
fe
mi
ni
cídio, seu pedido deve ser indeferido.

Do mesmo modo, não há como se afastar neste momento processual a qualificadora de asfixia, pois o recorrente, aparentemente,
tentou enforcar a vítima, porém
,
por
ter
Márcia Cristina aperta
do
o machucado no dedo de Aldo, ele a soltou, motivo pelo qual, aparentemente, o crime foi praticado mediante
obstrução das vias aéreas,

Além
do mais
, não há como se afastar a qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, § 2o, VI, do Código Penal, pois, se depreende destes autos, que o fato criminoso teria sido perpetrado em ambiente de violência doméstica e familiar, em razão da condição de sexo feminino, pois a vítima era companheira do recorrente, situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência da aludida qualificadora, que tem natureza objetiva.

Por consequência, o pleito visando o afastamento
da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos III
e IV
do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Finalmente,
é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s

qualificadoras
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso,
em parcial sintonia com o parecer ministerial,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aldo Barbosa Lima
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Marcelândia
, pela prática do crime de
tentativa de

feminicídio
qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025